Tribunal: TJES
Processo: 5001714-95.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-95.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J.R.P SERVICOS LTDA e outros

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DOCUMENTAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, mantendo sentença de improcedência dos pedidos autorais em ação de compra e venda de veículo, na qual se discutia a responsabilidade pela transferência do bem e a existência de danos materiais decorrentes de suposto inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar o conjunto probatório quanto à alegação de inadimplemento contratual, fundada no conhecimento, pela ré, do falecimento de sócio da empresa autora; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prova relativa aos alegados danos materiais, consistentes na depreciação do veículo e em sua baixa junto ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e corretiva, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à reapreciação das provas.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de inadimplemento contratual ao consignar que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a inexistência de prova de notificação da requerida acerca da dificuldade de transferência do veículo.

5.
Como já esclarecido no acórdão embargado, a mera ciência da ré quanto ao falecimento de sócio da empresa autora, por si só, não configura inadimplemento contratual, ausente demonstração de conduta omissiva ou culposa imputável à embargada.

6.
A alegação de omissão quanto aos danos materiais não procede, pois o acórdão destacou que a indenização por dano material exige prova específica e cabal do prejuízo efetivamente sofrido, sendo inviável a sua presunção a partir de alegações genéricas.

7.
O julgado ressaltou a fragilidade da instrução probatória, inclusive diante da desistência da autora quanto à produção de prova testemunhal, circunstância que reforça a inexistência de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia o conjunto probatório e fundamenta a improcedência do pedido na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

2. Conforme já destacado no acórdão embargado, a indenização por dano material exige prova concreta do prejuízo efetivo, sendo vedada sua presunção.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, DJe 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante (Apelação Cível interposta pela ora embargante, em conjunto com o desprovimento do recurso da parte contrária).

Em suas razões recursais,
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao realizar a análise do conjunto probatório. Alega que é fato incontroverso o conhecimento da embargada acerca do falecimento do sócio no momento da entrega do veículo, o que configuraria inadimplemento contratual inequívoco. Sustenta, ainda, omissão quanto ao dano sofrido, afirmando que o veículo precisou ser baixado junto ao DETRAN devido à depreciação, conforme prova documental que entende ser robusta.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para reconhecer o dever de indenizar da embargada.

Contrarrazões não apresentadas por
J.R.P SERVICOS LTDA
, conforme certidão de decurso de prazo no Id n. 16798329.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO FALTANTE. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em primeiro lugar, não há dúvida que o comprador de veículo é parte legítima e tem interesse para pleitear a transferência do veículo adquirido, diante da recusa injustificada do vendedor em fornecer o documento necessário para tanto. O caso concreto, porém, possui uma particularidade, eis que o contrato de compra e venda foi firmado entre duas empresas, sendo que um dos sócios da pessoa jurídica compradora havia falecido, dificultando a transferência do veículo dado como entrada pela empresa compradora à vendedora.

2. Ocorre que requerida alegou, em sede de Contestação, que a negociação se deu em 25/03/2014 e a empresa requerente não fez qualquer contato com o representante para informar a pendência existente. Segundo aduziu, todos os cheques emitidos foram compensados e o Sr Cristiano (representante da empresa demandada) acreditou que a situação do veículo estava resolvida. Ademais, aduziu que não há nos autos prova da notificação da requerida quanto à dificuldade de transferência do veículo, e que, quando da negociação, a requerente sabia que o Sr. José Rocha Pereira havia falecido, pois, além de ter sido informado pelo Sr. Cristiano, junto com o contrato social da empresa também foi entregue cópia da certidão de óbito do sócio.

3. A parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

4. A autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sequer comprovando que notificou a requerida extrajudicialmente para resolver a situação da documentação para transferência do bem.

5. No Despacho de ID 7557829, o douto magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificarem eventuais provas a serem produzidas. Em seguida, ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA peticionou no ID 7557831 requerendo a produção de prova testemunhal. Todavia, no petitório de ID 7557888, a mesma parte informou ao Juízo que não havia testemunhas a serem arroladas, oportunidade na qual requereu o prosseguimento do feito.

6. Igualmente, não há provas no autos em relação ao alegado prejuízo sofrido pela autora, decorrido da suposta deterioração do veículo recebido de entrada, o qual teria ficado por anos em pátio, dada a impossibilidade de vendê-lo. Como sabido, os danos materiais exigem comprovação específica, sendo inviável a sua presunção a partir de alegações genéricas.

7. De outro lado, não assiste a J.R.P. SERVIÇOS LTDA em seu apelo e em seu pedido reconvencional, vez que a mera propositura da ação não evidencia má-fé da parte autora, inexistindo elementos nesse sentido, assim como, por si só, não enseja o direito a repetição de indébito pelos valores cobrados judicialmente pela requerente, sob pena de mitigar-se o direito de ação.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Em suas razões recursais,
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao realizar a análise do conjunto probatório. Alega que é fato incontroverso o conhecimento da embargada acerca do falecimento do sócio no momento da entrega do veículo, o que configuraria inadimplemento contratual inequívoco. Sustenta, ainda, omissão quanto ao dano sofrido, afirmando que o veículo precisou ser baixado junto ao DETRAN devido à depreciação, conforme prova documental que entende ser robusta.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para reconhecer o dever de indenizar da embargada.

Contrarrazões não apresentadas por
J.R.P SERVICOS LTDA
, conforme certidão de decurso de prazo no Id n. 16798329.

Pois bem.

Compulsando o acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que a matéria objeto da irresignação foi devidamente apreciada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No que tange à tese de inadimplemento baseada no conhecimento do falecimento do sócio, o voto condutor foi claro ao consignar que
a responsabilidade da ré dependia da prova de que a autora teria agido para sanar o problema
, o que não restou demonstrado. Consta expressamente do julgado:

"A autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sequer comprovando que notificou a requerida extrajudicialmente para resolver a situação da documentação para transferência do bem."

"...não há nos autos prova da notificação da requerida quanto à dificuldade de transferência do veículo..."

Quanto à suposta omissão sobre a prova do dano (baixa no DETRAN - Id 7557827), o acórdão enfrentou o tema ao destacar que o dano material não pode ser presumido pela simples impossibilidade de venda ou permanência do carro em pátio,
exigindo-se prova do prejuízo financeiro efetivo
, ônus do qual a embargante não se desincumbiu, inclusive ao desistir da prova testemunhal (Id 7557888). Restou consignado:

"Igualmente, não há provas nos autos em relação ao alegado prejuízo sofrido pela autora, decorrido da suposta deterioração do veículo recebido de entrada, o qual teria ficado por anos em pátio, dada a impossibilidade de vendê-lo."

"Como sabido,
os danos materiais exigem comprovação específica, sendo inviável a sua presunção a partir de alegações genéricas
."

"...a indenização por dano material exige a comprovação cabal do alegado prejuízo, ou seja, inadmissível pleitear valor presumido, hipotético ou aproximado."

Percebe-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito e o reexame do conjunto probatório sob a ótica de sua conveniência, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão fundamentou a improcedência na falha da instrução probatória promovida pela própria recorrente:

“Desse modo, embora os fatos alegados pela parte autora pudessem, em tese, implicar o direito ao recebimento de indenização por danos materiais, a ausência de provas em relação aos fatos conduz à improcedência do pedido, conforme entendido pelo Juízo a quo.”

Por fim, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar